Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024879-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVADO), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA - CPF: 832.997.181-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – FASE POSTULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL DEMONSTRADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL – PEDIDO DEFERIDO – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE AO LONGO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA -
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procede ou não é questão a ser apreciada na fase de deliberação.
(Ap 17228/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017).

Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de constatação prévia, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento do feito.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – FASE POSTULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL DEMONSTRADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL – PEDIDO DEFERIDO – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE AO LONGO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 255273650).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que houve desequilíbrio significativo entre os valores de imobilizado e as receitas e despesas anuais, o que sugere uma subavaliação do imobilizado. Além disso, sustenta que a Demonstração de Fluxo de Caixa em todos os anos aponta para a quitação total de todas as despesas, o que não condiz com a realidade, visto que existem despesas que não acarretam em dispêndio financeiro, como a depreciação, e há a existência de fornecedores na lista de credores, indicando que as despesas não foram quitadas completamente.

Afirma que o artigo 48 da Lei no 11.101/2005, que estipula os requisitos para o pedido de recuperação judicial, inclui a comprovação de que a empresa exerce suas atividades regularmente há mais de dois anos e que está enfrentando dificuldades econômicas. No caso dos embargados, a análise das atividades agropecuárias demonstra que essas operações estão sendo conduzidas de forma regular e produtiva, sem indicativos de crise.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso, a fim de reconhecer a ausência dos requisitos legais e indeferir o processamento da recuperação judicial.

Manifestação da parte embargada, no Id. 259779691, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ao apresentar um pedido de recuperação judicial, a intenção primeira da parte autora é proteger o seu patrimônio, a fim de que consiga se manter na posse de bens e valores essenciais, obtendo o fôlego necessário para enfrentar o processo de soerguimento, representado pela regular continuidade das atividades empresariais.

Tal pretensão é alcançada quando deferido o processamento da recuperação judicial, visto que então a parte requerente consequentemente terá o seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento.

Em verdade, na Recuperação Judicial, há três fases a serem observadas. A primeira diz respeito à análise sumária e formal dos documentos a fim de deferir o PROCESSAMENTO da Recuperação Judicial, conforme artigo 52 da Lei 11.101/2005. A segunda é consolidada na Assembleia Geral de Credores, quando ocorrerá ou não a concessão da Recuperação Judicial, consoante prevê o artigo 58 da Lei 11.101/2005. Por fim, a terceira fase é aquela em que o juiz, por sentença, determina o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005.

Outrossim, para que se possa deliberar, com atino, acerca de um pedido de processamento de Recuperação Judicial, é de suma necessidade que o Juízo tenha segurança jurídica suficiente para aferir a real conveniência do provimento, sob pena de iniciar-se uma longa e vã marcha processual, que certamente não atingirá o objetivo primordial da preservação da empresa se as condições de processamento não estiverem presentes desde o nascedouro.

Portanto, a despeito da análise objetiva/formal que se exige do magistrado, o D. Juízo processante, atuando com extrema cautela, determinou a realização de perícia prévia à sua decisão sobre o processamento do pedido de recuperação, justamente com o desiderato de se verificar o atendimento do quanto disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05.

E a perícia prévia, por sua vez, expôs de maneira bastante clara a forma de atuação dos recuperandos enquanto grupo econômico, sua situação financeira, cuja conclusão alcançada foi o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, justamente porque presentes os requisitos legais para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL. – 1) DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – INSURGÊNCIA – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51, DA LEI No 11.101/05, INCLUSIVE COM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO VERIFICAÇÃO NESSA QUADRA – FASE POSTULATÓRIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE APENAS É SOPESADA A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NO ROL DO ARTIGO SUPRACITADO – DECISÃO SINGULAR PAUTADA NA PERÍCIA PRÉVIA REALIZADA QUE CONSTATOU A JUNTADADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSIBILITAR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO E ANÁLISE DA VERACIDADE NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO, CUJO PROCEDIMENTO SE PRESTA, EXCLUSIVAMENTE, PARA EXAME FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO DE INGRESSO OU OCORRÊNCIA DE ALGUMA ABUSIVIDADE, CERTO QUE A QUESTÃO SERÁ ALVO DE DEBATE POSTERIOR, COM AS APRESENTAÇÕES, SE HOUVER, DAS OBJEÇÕES, BEM COMO NA VOTAÇÃO DO PLANO E ATÉ MESMO NA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA, HAVENDO TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES, SEMPRE EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOUTRINA – NÃO ACOLHIMENTO DO ALUDIDO RECLAMO. – 2) IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - MOTIVAÇÃO INADEQUADA – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO DE QUALQUER DESVIO DE CONDUTA DO ADMINISTRADOR – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO OBSERVADOS NO FEITO – CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRÉVIO E POSTERIOR NOMEAÇÃO AO CARGO QUE NÃO SE MOSTRA ATÍPICA, INCLUSIVE SE CONSIDERAR QUE O ATO SE REVESTE DO CARÁTER DISCRICIONÁRIO DO JUÍZO PARA COM A ESCOLHA DO SEU AUXILIAR – AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO TENDENCIOSO – INSURGÊNCIA DESPROVIDA. – 3) DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS SÓCIOS SOLIDÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO SOB CRIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS SOB No AGINT NO RESP 1448115/SP – TESE DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO HÁ IMPEDIMENTO E NEM INDUZ A SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR - 17a C. Cível - 0037795-58.2019.8.16.0000 – Nova Esperança - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 10.06.2020) (TJ-PR - AI: 00377955820198160000 PR 0037795-58.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 10/06/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE POSTULATÓRIA – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA AO LONGO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procedem ou não é questão a ser apreciado na fase de deliberação.”
(TJ-MT - APL: 00366655020168110041 17228/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2017).

Como se vê, os julgados citados acima caminham no sentido correto das estritas observâncias das disposições legais da Lei 11.101/05, no sentido de que na análise preliminar do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, devem ser observados apenas os requisitos formais, ou seja, deve exigir nesta fase apenas a apresentação de todos os documentos pertinentes.

Dessa forma, a análise sobre a viabilidade econômica da empresa, supostas irregularidades ou incompatibilidades, deverá ser feito no curso do processo recuperacional, e poderá influir na concessão ou não da Recuperação Judicial aos recuperandos, o que não se confunde com o seu processamento.

Salienta-se, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
atacado.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025